Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GESTÃO DO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. MERO GESTOR. INGERÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, e caso a demanda verse sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de supostos saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.

3.O Banco do Brasil, como mero gestor das contas de valores oriundos da contribuição PASEP, não possui qualquer poder de administração que pudesse influir nos índices de correção monetária ou de juros, conforme art. 10 da Lei no 9.715/1998.

4.Não há qualquer indício ou evidência que permita concluir que o Apelado sacou valores para aplicações financeiras e/ou não restitui as quantias, até mesmo porque o Banco não possuía poder de gerência sobre a conta PASEP, não tendo a Autora se desincumbido de provar fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

5. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.